Tribunal: TJES
Processo: 5013325-76.2024.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Contratos Bancários; Bancários
Data de julgamento: 2026-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013325-76.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO AGIBANK S.A
RECORRIDO: GERALDO BUTKOVSKY
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa:
RECURSO INOMINADO. RAZÕES RECURSAIS NÃO COMPATÍVEIS COM A SENTENÇA. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DA MATÉRIA DOS AUTOS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5013325-76.2024.8.08.0014

RECORRENTE: BANCO AGIBANK S.A

RECORRIDO: GERALDO BUTKOVKY

RELATOR:
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR.
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
- RELATOR

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E PORTABILIDADE DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO NÃO SOLICITADOS. PRELIMINARES DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR E INCOMPETÊNCIA POR COMPLEXIDADE REJEITADAS. CONTRATAÇÃO DIGITAL. CONSUMIDOR IDOSO/HIPERVULNERÁVEL. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA DO CONSENTIMENTO INFORMADO PARA A PORTABILIDADE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RESTITUIÇÃO DOS VALORES DEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO (R$ 4.000,00) MANTIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei nº 9.099/95. Trata-se de Recurso Inominado interposto por
BANCO AGIBANK S.A
em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para: (i) determinar o restabelecimento do benefício previdenciário do autor no banco de origem (Banestes); (ii) condenar a ré à restituição simples dos valores descontados; e (iii) condenar a ré ao pagamento de R$ 4.000,00 a título de danos morais.

Em suas razões, o Recorrente sustenta a regularidade da contratação via biometria facial, argui preliminares e pede a improcedência da ação.

VOTO

1. Juízo de Admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade, notadamente a tempestividade e o preparo (devidamente recolhido em 05/06/2025),
CONHEÇO
do recurso. Recebo-o apenas no efeito devolutivo, por não vislumbrar risco de dano irreparável que justifique o efeito suspensivo (art. 43 da Lei 9.099/95).

2. Preliminares

2.1. Da Falta de Interesse de Agir:

Rejeito a preliminar. O esgotamento da via administrativa não é requisito para o acesso ao Judiciário (Art. 5º, XXXV, da CF/88).

2.2. Da Incompetência por Complexidade:

Rejeito a preliminar. A prova documental produzida é suficiente para o deslinde da causa, sendo desnecessária perícia grafotécnica em contratos eletrônicos, conforme
Enunciado 12 do FONAJE
e
Enunciado 28 das Turmas Recursais do TJES
.

3. Mérito

A sentença proferida pelo juízo
a quo
não merece reparos.

A relação é de consumo, aplicando-se a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC). O Recorrente acostou aos autos contrato digital e captura de imagem (selfie) do Recorrido. Contudo, em se tratando de consumidor idoso (hipervulnerável), a mera existência de "logs" digitais não comprova, por si só, que houve o consentimento livre, consciente e informado especificamente quanto à
portabilidade
de seu benefício previdenciário, operação esta que retirou a gestão de seus proventos do banco de sua confiança.

A instituição financeira não logrou êxito em demonstrar que prestou as informações claras e adequadas sobre a operação de portabilidade, ônus que lhe incumbia. A prática configura falha na prestação do serviço e violação à boa-fé objetiva.

Quanto aos danos materiais, correta a determinação de retorno ao
status quo ante
, com a restituição dos valores descontados indevidamente.

No que tange aos danos morais, a transferência indevida de benefício previdenciário de pessoa idosa, verba de natureza alimentar, gera transtornos que ultrapassam o mero dissabor cotidiano, configurando dano moral indenizável. O valor arbitrado em
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como às funções pedagógica e punitiva do instituto, não comportando redução.

Assim, a manutenção da sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos é medida que se impõe, na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença por seus próprios fundamentos.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

NATHALIA C. STEFENONI

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juiza Leiga, e o adoto como razoes da minha manifestação. E como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)